Tribunal: TJMT
Processo: 1003684-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003684-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA CRISTINA MOREIRA DA SILVA - CPF: 012.140.991-06 (RECORRENTE), ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. BLOQUEIO TEMPORÁRIO POR MOTIVO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de desbloqueio de conta digital, devolução de valores e indenização por danos morais. A recorrente alega que teve sua conta no Mercado Pago bloqueada em 15/12/2024, com valor de R$ 10.142,00, e que após tentativas de contato, a reclamada teria tentado transferir o valor para conta incorreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; e (
ii
) saber se o bloqueio temporário da conta digital por motivo de segurança configura ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria em discussão é essencialmente documental, sendo as provas necessárias para o julgamento da causa extratos bancários e comprovantes de transferência, dispensando a realização de audiência de instrução.

4. É legítimo que instituições financeiras realizem bloqueios provisórios em contas de clientes para evitar acessos indevidos por terceiros, conforme Resolução BCB 142/2021, 501/2025 e art. 39-B da Resolução BCB no 01/2020.

5. A parte reclamante não comprovou a existência do saldo alegado antes do bloqueio nem que a transferência juntada no recurso estivesse relacionada ao caso, não demonstrando o dano material ou moral alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a matéria em discussão é essencialmente documental, dispensando a realização de audiência de instrução. 2. O bloqueio temporário de conta digital por motivo de segurança, com posterior desbloqueio em prazo razoável, constitui exercício regular de direito da instituição financeira, não configurando ato ilícito indenizável quando não comprovados os danos alegados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355; CC, art. 402; Resolução BCB 142/2021; Resolução BCB 501/2025; Resolução BCB no 01/2020, art. 39-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014; N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003684-56.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: JESSICA CRISTINA MOREIRA DA SILVA

Recorrido
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JESSICA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face do MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) possuía conta no banco digital Mercado Pago, onde realizava movimentações/transações; b) em 15/12/2024 foi surpreendida com o bloqueio/cancelamento da conta sem prévio aviso; c) possuía um estúdio de beleza e necessitava da conta para realizar recebimentos e pagamentos; d) em sua conta havia o valor de R$ 10.142,00 de seus negócios/transações; e) o bloqueio prejudicou seu sustento e vida profissional; f) tentou contato pelo SAC, mas não obteve êxito. Requereu: a) o desbloqueio da conta; b) a devolução/restituição do valor de R$ 10.142,00; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a suspensão da conta foi fato incontroverso, sendo mencionada pela própria reclamada na contestação; b) a parte autora não logrou êxito em juntar prova mínima do alegado; c) não há documentos que amparem as alegações em relação aos danos materiais, como extratos de recebimentos, histórico de vendas ou troca de e-mails com a reclamada; d) consta dos autos que a parte autora foi informada do acesso malicioso em 15/12/2024, sendo que em 19/12/2024 movimentou a conta já desbloqueada; e) a autora possuía total acesso aos elementos do sistema, podendo retirar todos os extratos pertinentes ao caso; f) a autora não se desincumbiu de provar aquilo que alegou.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois solicitou audiência de instrução e julgamento para produção de provas, mas o pedido foi ignorado; b) a reclamada bloqueou sua conta e retirou o valor de R$ 10.142,00; c) após inúmeras ligações, conseguiu que fosse realizado o estorno dos valores, mas a reclamada digitou a conta do SICREDI
incorretamente
e o valor não foi creditado; d) perdeu o celular que possuía os e-mails trocados com a reclamada; e) o ônus da prova era da reclamada, que não apresentou extrato nem comprovante da tentativa de transferência; f) juntou comprovante que a reclamada enviou tentando transferir o valor para sua conta; g) a conduta da reclamada causou danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa; b) condenar a reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.142,00; c) condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: "A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual." (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)"

No caso em análise, verifico que a controvérsia principal diz respeito à existência de valores na conta da recorrente junto ao Mercado Pago e se houve ou não a devolução desses valores após o bloqueio temporário da conta.

Embora a recorrente alegue cerceamento de defesa por não ter sido realizada audiência de instrução, observo que a matéria em discussão é essencialmente documental, sendo que a prova necessária para o deslinde da causa consiste em extratos bancários, comprovantes de transferência e registros de movimentação financeira.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas necessárias para o julgamento da causa são de natureza documental, não havendo prejuízo à parte pela ausência de audiência de instrução.

Bloqueio de conta corrente.

Para a segurança do próprio correntista, com base na Resolução BCB 142/2021 e 501/2025, bem como pela Resolução 4.753/2019 do BCB, principalmente no que dispõe o art. 39-B da Resolução BCB no 01/2020, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como
hackers
, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5
o.Jurisprudência
relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante teve sua conta no Mercado Pago bloqueada em 15/12/2024, conforme alegado na inicial e confirmado pela própria reclamada em sua contestação, que justificou o bloqueio como medida de segurança após detecção de acesso malicioso.

Conforme consta dos autos, a reclamada informou que a conta foi desbloqueada em 19/12/2024, conforme movimentações mencionadas na contestação. Portanto, o bloqueio perdurou por apenas 4 dias, período razoável para a realização de verificações de segurança.

Ademais, a parte reclamante não comprovou que tentou acessar sua conta após o desbloqueio e encontrou dificuldades ou que não conseguiu movimentar os valores que alega possuir. Não há nos autos extratos bancários ou outros documentos que demonstrem a movimentação financeira e o saldo existente antes
ou depois
do bloqueio.

Quanto ao documento juntado pela recorrente no ID
/PJe2
312168862
(pág. 14)
, que supostamente demonstraria uma transferência do Mercado Pago para conta no Nubank, este, por si só, não é suficiente para comprovar a existência do saldo alegado na conta antes do bloqueio, nem que
esta
transferência esteja relacionada ao caso em questão.

Portanto, não resta caracterizada conduta ilícita por parte da reclamada, que agiu no exercício regular de direito ao bloquear temporariamente a conta por motivo de segurança, desbloqueando-a em prazo razoável.

Dano.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso em análise, a parte reclamante alega que possuía o valor de R$ 10.142,00 em sua conta no Mercado Pago, que teria ficado indisponível após o bloqueio. Contudo, não apresentou extratos bancários ou outros documentos que comprovassem a existência desse saldo antes do bloqueio.

Conforme bem destacado na sentença, a parte autora não juntou "
um documento que ampare suas alegações em relação aos danos materiais alegados, como por exemplo extratos de recebimentos do valor/valores, extratos da conta, troca de
emails
com a requerida como informado no id 187348900
pg
2, terceiro parágrafo, histórico de vendas da maquininha de cartão a fim de apurar o montante retido, enfim, o mínimo de prova apto à demonstração de responsabilidade da ré"
.

Ademais, a parte reclamante tinha acesso à conta após o desbloqueio ocorrido em 19/12/2024, conforme informado pela reclamada, e poderia ter extraído os extratos necessários para comprovar suas alegações, mas não o fez.

O documento juntado no recurso (ID 312168862), que supostamente demonstraria uma transferência do Mercado Pago para conta no Nubank, não é suficiente para comprovar a existência do saldo alegado na conta antes do bloqueio, nem que tal transferência esteja relacionada ao caso em questão, pois não há elementos que permitam vincular essa transferência ao saldo que a autora alega possuir.

Portanto, não restou comprovado o dano material alegado pela parte reclamante.

Quanto ao dano moral, de igual forma, não há evidência de sua existência.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025